Tribunal: STF
Processo: RE 187883
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO Nº
34.666/92, ART. 7º, QUE INSTITUIU NOVA GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL.
Impossibilidade de sua extensão aos inativos, à falta de
comprovação de haverem eles exercido as mesmas funções pelo período
indispensável à incorporação da vantagem em tela.
Recurso conhecido e provido.